Tribunal: CARF
Processo: 13854.720032/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. APRESENTAÇÃO DA PROVA NA IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTO LISTADO NA NORMA REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA GFIP. LANÇAMENTO CANCELADO.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão, podendo ser juntada posteriormente em virtude da impossibilidade de fazê-lo por força maior e fato ou direito superveniente.
A comprovação da entrega das GFIPs dentro do prazo estabelecido na legislação de regência deve ser realizada a partir da apresentação de documento que é listado em ato normativo como hábil para tanto, sendo que, nas hipóteses em que a documentação apresentada comprova a entrega de todas as GFIPs objeto da autuação dentro do prazo previsto na legislação de regência, o auto de infração deve ser integralmente cancelado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.720032/2019-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.072 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
SERGIO ISAU ITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. APRESENTAÇÃO DA
PROVA NA IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTO LISTADO NA NORMA
REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA GFIP.
LANÇAMENTO CANCELADO.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos
capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de
preclusão, podendo ser juntada posteriormente em virtude da impossibilidade
de fazê-lo por força maior e fato ou direito superveniente.
A comprovação da entrega das GFIP’s dentro do prazo estabelecido na
legislação de regência deve ser realizada a partir da apresentação de
documento que é listado em ato normativo como hábil para tanto, sendo que,
nas hipóteses em que a documentação apresentada comprova a entrega de
todas as GFIP’s objeto da autuação dentro do prazo previsto na legislação de
regência, o auto de infração deve ser integralmente cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.720032/2019-44
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720032/2019-44

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado a GFIP da competência de 12.2014 fora do prazo legal
estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A da Lei n.
8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada em R$ 500,00 (fls. 32).
A empresa foi devidamente notificada da autuação e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 2/12, alegando, em síntese, (i) que havia transmitido a GFIP dentro do prazo
estabelecido na legislação de regência, (ii) violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional,
(ii) aplicação do instituto da denúncia espontânea previsto nos artigos 138 do Código Tributário
Nacional e 472 da Instrução Normativa RFB n. 971/2009, (iii) necessidade de intimação prévia à
lavratura do auto de infração, de acordo com o artigo 32-A da Lei n. 8.212/91 e, por fim, (iv)
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter confiscatório da multa.
Com base em tais alegações, a empresa autuada requereu a procedência da
impugnação e o cancelamento do Auto de Infração.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 38/45, a 3a Turma da DRJ de Ribeirão Preto – SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser respeitados, a
intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou oportuna, não cabendo
alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório ou
devido processo legal. De fato, após a ciência do auto de infração é que o contribuinte
poderá exercer o direito de defesa com todas as garantias constitucionais e legais
inerentes.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de
prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é
necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a apresentação com erros ou
incorreções é que a intimação deve ser realizada.
Portanto, a intimação que anteceda a constituição do crédito tributário somente será
realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos previstos em
lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
[...]
[...]
Sobre a denúncia espontânea, considerando a vinculação do julgador administrativo
prevista no art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 2011, e a Solução de Consulta Interna
(SCI) no 7 – Cosit, de 26 de março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em
28/03/2014, que vincula essa autoridade julgadora (...).
[...]
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução Normativa
(IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das multas por
descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa
aplicável no caso de “falta de entrega da declaração [GFIP] ou entrega após o prazo”. O
§5o do referido art. 476 dispõe inclusive sobre os termos inicial e final para efeitos da
aplicação da multa por não entrega da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como
termo final “a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720032/2019-44

lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento”. Portanto em caso de
entrega em atraso da GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que
houve efetivamente a entrega da guia.
O art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa por
descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação antes de
qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina específica que
disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já que, regra geral, as
infrações por descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta de
entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-A da
Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o art. 472 da IN
RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que sejam sanadas
espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja disciplina específica que
preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento da obrigação acessória.
[...]
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de Súmula, que
transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa com base na
denúncia espontânea.
Não há que se falar também em alteração de critério jurídico, violação do princípio da
segurança jurídica ou do princípio da publicidade. Essa alteração ocorreu já no início de
2009, com a inserção do art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço jurídico pela
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas
vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na
entrega de GFIP, até então inexistente.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária,
afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria
declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco,
da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são
dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada
a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.”
Na sequência, a empresa autuada foi devidamente intimada da decisão de 1a
instância em 17.12.2019 (fls. 51) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 54/55,
protocolado 06.01.2020, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações preliminares e meritórias.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720032/2019-44

Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Preliminarmente:
- Que a entrega da GFIP ocorreu dentro do prazo previsto na legislação de
regência, conforme se pode observar dos protocolos de entrega emitidos
pelo Conectividade Social, das Relações dos Trabalhados constantes do
arquivo SEFIP e das guias de recolhimento do FGTS, que, por si só, já
comprova a entrega dos arquivos dentro do prazo, pois não existe a
possibilidade de se emitir e recolher o FGTS sem antes que haja a entrega
do arquivo Conectividade Social, restando-se, concluir, portanto, que a
empresa cumpriu com suas obrigações dentro do prazo.
(ii)
Do mérito:
- A retransmissão da GFIP em 01.03.2016 ocorreu porque a partir da
situação da empresa junto ao e-cac, constatou-se que as GFIP’s não
haviam sido entregues dentro do prazo fixado pela legislação, sendo que,
ao tentar regularizar a situação, foi informada de que teria de realizar uma
nova entrega das GFIP’s, uma vez que os arquivos enviados anteriormente
estavam danificados, sendo que, se os arquivos foram de fato danificados,
não havia como a empresa tomar conhecimento sem que algum
comunicado fosse realizado por parte da autoridade fiscal; e
- Que as cópias das GRF’s foram pagas dentro do prazo legal e
comprovam a entrega dos arquivos GFIP’s dentro do prazo, sendo que
esses mesmos arquivos são utilizados pela Caixa Econômica Federal, que,
aliás, não constatou qualquer problema na individualização dos depósitos
do FGTS dos funcionários constantes nas RE’s das referidas GFIP’s, sem
contar que a empresa não recebeu nenhum comunicado da RFB a respeito
do problema.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer a procedência do
presente recurso voluntário e o cancelamento integral da exigência fiscal consubstanciada no
respectivo Auto de infração.
Passamos, então, à análise das alegações de que a GFIP objeto da autuação teria
sido transmitida dentro do prazo estabelecido pela legislação de regência.

Da documentação juntada aos autos e da suposta alegação de que a GFIP foi
apresentada dentro do prazo

De início, note-se que, ao menos aparentemente, a análise da documentação
juntada aos autos não reivindica maiores digressões ou complexidades. Trata-se, na verdade, de
valoração das provas colacionadas aos autos.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720032/2019-44

Em primeiro lugar, verifique-se que o artigo 16 do Decreto n. 70.235/72 dispõe
que o sujeito passivo deve apresentar documentos hábeis e idôneos que possam comprovar suas
alegações no momento do oferecimento da impugnação, sob pena de não poder fazê-lo
posteriormente em decorrência da preclusão processual. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.” (grifei).
É importante fazer essa observação inicial com a finalidade de aclarar, de logo,
que as provas que devem ser aqui analisadas foram juntadas aos autos no momento da
apresentação da peça impugnatória, não havendo se falar, portanto, na ocorrência da preclusão
processual no contexto das provas.
Em segundo lugar, saliente-se que o artigo 29 do Decreto n. 70.235/721 bem
dispõe que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da
prova. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o qual a
valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma livre, não
se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais, aliás,
poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no julgamento
da lide. É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López2
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,

1 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720032/2019-44

que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, de
modo que não existe, aqui, limitação relativamente às provas que podem ser produzidas. Mas, de
fato, saliente-se que o livre convencimento do julgador está adstrito às questões trazidas aos
autos e, aí, decerto que autoridade produzir provas sobre fatos distintos daqueles postos à sua
apreciação e que não tenham sido requeridas pelos interessados, sob pena de nulidade da
decisão. A autuação de ofício do julgador é no sentido de poder complementar ou obter
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos, restando-se concluir, portanto,
que a busca pela verdade material não autoriza que o julgador possa substituí-las em desacordo
com os fatos discutidos ou possa substituir os interessados na produção de provas3.
Por último, registre-se que o Manual SEFIP 8.4 bem dispõe que a entrega de
GFIP’s pode ser comprovada a partir dos seguintes documentos: (i) Protocolo de Envio de
Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; (ii) Comprovante de Declaração à Previdência;
e/ou (iii) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão. Confira-se:
“Manual GFIP/SEFIP 8.4
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.”
Quaisquer dos documentos acima listados são hábeis a comprovar que a entrega
da GFIP’s foi efetivamente realizada em tal ou qual momento, não se cogitando, portanto, e até
por força do artigo 29 do Decreto n. 70.235/72, em qualquer hierarquia entre os referidos
documentos, de modo que todos eles apresentam o mesmo peso no julgamento da lide.
Pois bem. Compulsando os documentos colacionados aos autos, verifico que a
empresa recorrente apresentou o Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social e o
Comprovante de Declaração à Previdência Social que demonstram, de fato, que a entrega da
respectiva declaração ocorreu em 05.01.2015, ou seja, dentro do prazo estabelecido pela
legislação de regência.
A propósito, ainda que o referido Protocolo de Envio de Arquivos emitido pelo
Conectividade Social juntado às fls. 18 tenha sido transmitido pela empresa Escritório Contábil
Gilbema, cujo CNPJ é diverso do CNPJ da empresa recorrente, note-se que o Número de
Referência do Arquivo - NRA ali indicado é o mesmo número de arquivo que consta no
Comprovante de Declaração à Previdência Social juntado às fls. 19. Quer dizer, o Protocolo de
Envio de Arquivos emitido pelo Conectividade Social recebeu o Número de Referência do
Arquivo – NRA Nw3GkfHj0a300006, o qual, aliás, é o mesmo número de arquivo que consta
no Comprovante de Declaração à Previdência Social.

3 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.072 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720032/2019-44

Considerando que a empresa recorrente logrou êxito em comprovar suas
alegações no sentido de que havia efetivamente transmitido a GFIP da competência de 12.2014
em 05.01.2015, ou seja, dentro do prazo estabelecido pela legislação de regência, entendo pela
procedência do presente recurso voluntário, de modo que a autuação fiscal deverá ser
integralmente cancelada.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do recurso voluntário
e entendo por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital